Tribunal: TJMT
Processo: 1004726-90.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – COERÊNCIA E RAZOABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – SÚMULA 618 DO STJ – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Nos termos da legislação em vigor, somente pode ser concedida medida liminar se restarem preenchidos, cumulativamente, os requisitos da probabilidade do direito invocado e o perigo na demora. Verificando o magistrado que a pretensão está a depender de dilação probatória, impõe-se aguardar esta, para, só, então, aferir a necessidade da medida.
2 - Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, nos termos da Súmula 618 do STJ, competindo tanto ao proprietário quanto ao possuidor comprovar a inexistência de degradação ao meio ambiente, ante a natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil por dano ambiental.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1004726-90.2018.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Dano Ambiental, Transgênicos, Agrotóxicos, Unidade de Conservação da Natureza]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Enderson dos Anjos Trilha (AGRAVADO), Mariana Josefa da Silva (AGRAVADO), Marli Andreia dos Anjos (AGRAVADO), Deusdeth Benedito dos Anjos (AGRAVADO), Creuza Adriana dos Anjos Silva (AGRAVADO), Nadia Patricia dos Anjos Silva (AGRAVADO), Adriano Galvão dos Anjos (AGRAVADO), José Aparecido Cazzeta (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ENDERSON DOS ANJOS TRILHA (AGRAVADO), MARIANA JOSEFA DA SILVA (AGRAVADO), MARLI ANDREIA DOS ANJOS (AGRAVADO), DEUSDETH BENEDITO DOS ANJOS (AGRAVADO), CREUZA ADRIANA DOS ANJOS SILVA (AGRAVADO), NADIA PATRICIA DOS ANJOS SILVA (AGRAVADO), ADRIANO GALVÃO DOS ANJOS (AGRAVADO), JOSÉ APARECIDO CAZZETA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA - CPF: 078.497.016-58 (ADVOGADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – COERÊNCIA E RAZOABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – SÚMULA 618 DO STJ – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Nos termos da legislação em vigor, somente pode ser concedida medida liminar se restarem preenchidos, cumulativamente, os requisitos da probabilidade do direito invocado e o perigo na demora. Verificando o magistrado que a pretensão está a depender de dilação probatória, impõe-se aguardar esta, para, só, então, aferir a necessidade da medida.

2 - Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, nos termos da Súmula 618 do STJ, competindo tanto ao proprietário quanto ao possuidor comprovar a inexistência de degradação ao meio ambiente, ante a natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil por dano ambiental.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Civil Pública no 1001178-76.2017.8.11.0005, ajuizada em desfavor de
Enderson dos Anjos Trilha e Outros
, indeferiu o pedido liminar e a inversão do ônus probatório.

Em suas razões recursais (Id 7146991), o Ministério Público Estadual, argumenta que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), atendendo à requisição do Ministério Público Estadual, promoveu a inspeção em diversos imóveis, nos quais foi flagrada a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, em que pese a proibição havida à época – que posteriormente se associaria à utilização de Organismos Geneticamente Modificados, em grande parte das propriedades então inspecionadas.

Diz que no caso da “Fazenda Sete Lagoas II”, de propriedade dos agravados, foi constatada a irregularidade consubstanciada no Relatório Técnico no 39/CFE/SUF/SEMA/2016, dentre as quais, a utilização indiscriminada de agrotóxicos e afins e informa que referido imóvel integra a Unidade de Conservação denominada como Área de Proteção Ambiental Estadual Nascentes do Rio Paraguai, que tem uma função importante na sustentabilidade do bioma do Pantanal Mato-Grossense.

Aduz que iniciou tratativas para a celebração de termo de compromisso de ajustamento de conduta com o objetivo de adequar a atividade econômica promovida no local, ao novo marco de proteção da APA Nascentes do Rio Paraguai, e como não houve êxito na autocomposição, ajuizou a competente ação civil pública em desfavor dos agravados, na qual pleiteou, dentre várias medidas a utilização racional de agrotóxicos, fertilizantes químicos, a proibição de plantio de OGM’s e o ressarcimento dos danos extrapatrimoniais coletivos, bem como a inversão do ônus da prova.

Alega, entretanto, que, após a prática de vários atos processuais e pedidos incidentes, o juízo singular indeferiu o pedido de liminar e a inversão probatória, determinando, em seguida, a especificação de provas.

Sustenta que não obstante o quadro probatório, foram obtidos novos documentos que reforçam a urgência da antecipação da tutela de mérito, dentre os quais, sentença condenatória que declarou a omissão do Estado de Mato Grosso, em regulamentar, fiscalizar e proteger a APA e Relatório Técnico elaborado pelo UFMT, que confirmou a contaminação por componentes de agrotóxicos nos locais em que se deu a coleta na referida Unidade de Conservação.

Ressalta que a demanda não pretende proibir a utilização de agrotóxicos no local, mas apenas garantir o ajuste da exploração econômica da propriedade ao marco de proteção ambiental da Unidade de Conservação.

Aponta as condutas ilícitas praticadas pelos agravados e afirma que a atividade econômica promovida no imóvel não conta com licenciamento ambiental.

Invocando a presença dos requisitos da antecipação da pretensão da tutela recursal, consubstanciado no dano ao patrimônio hidrológico da APA Nascentes do Rio Paraguai e o risco de dano irreparável ao meio ambiente, requereu o deferimento das medidas pleiteadas em caráter antecipatório na demanda originária.

A douta Relatora que me antecedeu neste feito – Desa. Antônia Siqueira Gonçalves indeferiu o pedido de efeito liminar (Id 2270434).

Desta decisão o Ministério Público opôs embargos de declaração, que foram devidamente contrarrazoados e rejeitados pelo próximo Relator – Dr. Yale Sabo Mendes (Id n. 111667497).

As contrarrazões do agravo de instrumento vieram no Id 2574397, oportunidade em que os agravados refutaram as alegações expendidas pelo agravante e pugnaram pelo desprovimento do recurso.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso (Id n. 115890467)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR
. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público, na origem, propôs ação civil pública em face do agravado, e, liminarmente, almejou a determinação de adoção de diversas medidas preventivas concernentes ao manuseio, armazenamento, utilização, destinação e aplicação de agrotóxicos na área da Fazenda Sete Lagoas II, situada na Zona Rural de Diamantino.

A medida liminar indeferida também objetivava a proibição de plantio de organismos geneticamente modificados, incluindo atividades de liberação planejada, nas áreas que não haja lavoura com organismos geneticamente modificados, a interrupção do plantio, no prazo de até 02 (dois) anos, nas áreas em que já há lavoura de transgenia, além da apresentação da necessária licença de operação válida, no prazo de 01 (um) ano.

O Juiz indeferiu os pedidos liminares, ao argumento que:

(...) Na sistemática trazida pelo Novo CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Para tal concessão, mister se faz a demonstração de que a conduta praticada pelos Requeridos é violadora de determinada norma jurídica, causando, ou em vias de causar, dano irreparável ou de difícil reparação
.

No caso dos autos, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, ao responder, através do Ofício 2.655/2017/GAB/SEMA-MT, o questionamento da Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai (ID 11830032), afirmou que
não existe proibição legal para a utilização de agrotóxicos e afins, nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, que é o caso da APA Nascentes do Rio Paraguai.

Realmente,
o Decreto no. 568 de maio de 2016, acrescentou o § único ao artigo 35 do Decreto no. 1651/2013, nos seguintes termos: § único – Nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável e em outras áreas com a mesma finalidade previstas na legislação vigente, deve haver a adoção de práticas que garantam o uso racional dos recursos naturais e a consoante diminuição na utilização dos agrotóxicos
.

Com relação a plantação de organismos geneticamente modificados, o posicionamento do órgão fiscalizador é o mesmo, afirmando que não existe na lei nada que o proíba
, aqui valendo ressaltar, inclusive, que a Lei no 9985, em seu art. 27o, § 4o, afirma que o plano de manejo das APA’s poderá dispor sobre a liberação planejada e cultivo de OGM’s nessas áreas, deixando bem claro que não há quaisquer obrigatoriedade de tal disposição no eventual plano de manejo.

Afirmou, ainda,
o órgão ambiental, que vem exercendo a fiscalização ambiental rotineira na APA Nascentes do Rio Paraguai, contando inclusive com um agente regional para a Unidade
.

Tal fiscalização, por certo, vem sendo realizada, tanto que o Requerente afirma na inicial que técnicos foram à área em apreço e que tal visita gerou o auto de inspeção e notificação, e não auto de infração e/ou embargo da área,
mostrando que não há, por parte dos Requeridos, descumprimento da legislação ambiental, que enseje a concessão da pleiteada antecipação de tutela.

Ademais,
a área, como também o próprio Requerente afirma, é detentora de CAR e SICAR, documentos tais que atestam a regularidade ambiental,
conforme o já citado esclarecimento prestado pela SEMA-MT.

Desta forma, temos que
a situação dos Requeridos, pelos menos até aqui, não apresenta ilegalidade que justifique as proibições ora almejadas pelo Requerente
, demandando, este caso, para tanto, a instrução do feito, com a produção de provas que dê a este Juízo segurança para o julgamento da lide, pois é público e notório que o Município de Diamantino é dependente da renda gerada pela atividade agrícola, e toda decisão que a afeta deve ser sopesada.

Com relação às precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos e afins sugeridas, de igual forma, o Requerente não fez prova de nenhuma desobediência legal que as justifique de maneira antecipada
.

In casu,
a não concessão da liminar pleiteada não coloca em risco o resultado útil do processo, pois o Requerente não conseguiu demonstrar
, mesmo que minimamente, os danos que pretende interromper, pois não trouxe individualizada a conduta danosa dos Requeridos.

No que tange ao pedido de inversão do ônus da prova postulado pelo Ministério Público, deixo de concedê-lo, tendo em vista que a atividade exercida pelos Requeridos se mostra, até o presente momento, legal
, devendo o Requerente fazer prova de que os danos alegados existem, valendo também ressaltar que não há hipossuficiência técnica ou econômica do Requerente em relação aos Requeridos, uma vez que o órgão do Ministério Público dispõe de corpo técnico competente e capaz de produzir provas, inclusive as periciais eventualmente deferidas.
(destaquei).

Com efeito, dos fundamentos do magistrado, verifica-se que a negativa foi uma decisão pautada na razoabilidade, na coerência do entendimento sobre a necessidade de dilação probatória sobre o tema, e, sobretudo, da regularidade em que se encontra a atividade do agravado, ao menos até o momento processual da análise liminar e, bem por isto, não deferiu a inversão do ônus da prova.

Assim, apesar dos argumentos do Ministério Público, realmente é necessária maior dilação probatória para se aferir eventual nexo causal entre a conduta do agravado e os alegados danos ambientais, sobretudo quais medidas serão efetivas para prevenção e contenção dos danos. E o aprofundamento probatório é incompatível com a análise inicial, bem como com a natureza do agravo de instrumento, que tem devolutividade restrita ao que foi analisado pelo Juiz de Primeiro Grau.

Não se olvida que, por força do Decreto n. 7.596, de 17 de maio de 2006, do Governo do Estado de Mato Grosso, a propriedade do Recorrido – Fazenda Sete Lagoas II” passou a fazer parte da APA Estadual Nascente do Rio Paraguai, criada com o objetivo de proteger as espécies de animais silvestres; que em vista do intuito protecionista da APA, é evidente que as atividades desenvolvidas na propriedade sofrem limitações, para que o meio ambiente seja preservado.

Ocorre, entretanto, que ainda que haja indicação de que a região da APA esteja contaminada pelo uso de agrotóxicos, as provas até então analisadas pelo Juiz de Primeiro Grau não foram suficientes para atribuir a responsabilidade unicamente ao Recorrido, visto que há inúmeras propriedades localizadas naquela localidade, inclusive objeto de outras ações e recursos, neste Tribunal (
v. g.
RAI 1009393-85.2019).

Outrossim, o Relatório Técnico, emitido pelo Instituto de Saúde Coletiva de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST –, da UFMT – apontado pelo Ministério Público, não constitui prova irrefutável da prática de dano ambiental, atribuída ao Agravado, na medida que não passou pelo crivo do contraditório.

Além do que, o uso de defensivos agrícolas, na APA, segundo o próprio Ministério Público, é permitido, devendo apenas ser utilizado de forma moderada, o que foi confirmado pela Secretaria de Meio Ambiente, bem como que não existe proibição absoluta, no que se refere ao plantio de Organismos Geneticamente Modificados, nas propriedades existentes na APA Nascentes do Rio Paraguai.

No que se refere ao plantio de OGMs, a matéria exige maior aprofundamento na legislação pertinente, o que, por certo, deverá ser feito no curso do processo, já que exige interpretação de dispositivos legais, conforme também salientado pelo próprio Ministério Público.

Consigno que acho louvável e há de ser reconhecido o esforço do Ministério Público sobre a pretensão de tutelar as nascentes do Rio Paraguai, porém, diante da extensão e complexidade dos pedidos postos na inicial, de natureza liminar, de fato, se mostra imprescindível a dilação probatória para uma melhor análise das alegações ali postas, como já assentado em outras demandas com o mesmo objeto desta.

A título de reforço desta necessidade, imperioso transcrever aqui os pedidos, para justificar o convencimento deste Relator, bem como elucidar para os Eminentes Julgadores, a razão da necessidade de dilação probatória.

Vejamos o que pleiteou o Ministério Público:

3)
Que seja concedida antecipação de tutela, initio litis e inaudita altera pars
, quanto a “Fazenda Sete Lagoas II” - sediada na zona rural de Diamantino-MT, com coordenadas de referência S 14°34'35,3” e W 56°25'21,2”:

3.1) para que
imediatamente atenda às precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins a seguir relacionadas - sob pena de multa
a ser arbitrada pelo juízo, mas que se sugestiona em R$300.000,00 por evento de descumprimento verificado:

3.1.1) observar no controle de pragas e doenças, os princípios do Manejo Integrado de Pragas (MIP) e Doenças (MID) das Culturas, a exemplo do Manejo de Pragas e doenças da soja desenvolvido pela Embrapa - Conte et al. (2016) e Corrêa-Ferreira (2013) -
recomendando-se prioritariamente o uso de produtos biológicos ou específicos para as pragas e doenças em nível de dano econômico e seletivos para inimigos naturais e polinizadores
(vide publicações);

3.1.2) apenas autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, que possuam registro na ANVISA e cadastro no INDEA/MT, utilizando os princípios ativos conforme bula do produto, observando as recomendações técnicas para aplicação como temperatura, umidade, direção do vento, etc;

3.1.3)
não aplicar os agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins na presença de ventos, observando estritamente as instruções contidas em suas embalagens
;

3.1.4 )
não autorizar ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins em áreas de preservação permanente
e reserva legal florestal;

3.1.5)
não autorizar ou realizar a aplicação aérea de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins
;

3.1.6) Não permitir que crianças ou adolescentes manuseiem ou participem da aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins;

3.1.7)
Manter afastadas das áreas de aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins
: crianças, adolescentes, animais e pessoas que não estejam com Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

3.1.8)
evitar o contato dos moradores da região com a área de aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins
, guardando a distância mínima, quando de sua aplicação, de 300 (trezentos) metros de povoações, cidades, vilas bairros, moradia isolada, escolas rurais e agrupamento de animais;

3.1.9) não autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins numa faixa de 200 (duzentos) metros de mananciais de captação de água para abastecimento de população, nascentes, ainda que intermitentes;

3.1.10) não autorizar, armazenar, ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins na faixa de 200 (duzentos ) metros, ao longo de ambas as margens dos cursos d’água compreendidos na propriedade rural discriminada no presente compromisso, iniciando-se essa faixa a partir da borda da calha do leito regular do curso d’água;

3.1.11) utilizar Equipamentos de Proteção Individual – EPI, no manuseio e aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, exigindo a sua utilização por empregados e prestadores de serviço;

3.1.12 )
apenas contratar prestadores registrados perante o INDEA/MT, no caso da utilização de serviços de pessoas físicas ou jurídicas na aplicação, no tratamento de sementes, no armazenamento e no recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins
;

3.1.13 )
não promover a captação de água com equipamento destinado à pulverização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins
, diretamente em cursos d'água, represas, açudes, lagos e lagoas;

3.1.14) identificar e sinalizar a área em que houve a aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins;

3.1.15) respeitar o prazo de restrição de 24 (vinte e quatro) horas para reentrada de animais e pessoas nos locais em que houve a aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, exceptuando-se aqueles que estejam utilizando equipamentos de Proteção Individual – EPI;

3.1.16) promover a destinação ambientalmente adequada de sobras e embalagens de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, sob normas restritas de armazenamento adequado dessas embalagens;

3.1.17) não armazenar embalagens de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins com prazo de validade vencido, dessa forma observando os prazos do art. 53, caput, §1o, do Decreto no 4.074/2002;

3.2) na área sediada nas dependências da Área de Proteção Ambiental (APA) Nascentes do Rio Paraguai, instituída pelo Decreto estadual no 7.596/2006 -
deverá ajustar sua atividade econômica:

3.2.1) no que pertine aos agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, tal como definido no art. 2o da Lei no 7.802/1989:

3.2.1. 1 –
imediatamente,
é vedada a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins que apresentem alta persistência ou alta toxicidade para microrganismos aquáticos, quando mencionada em seu rótulo ou bula da respectiva embalagem

3.2.1.2 –
no prazo de até dois anos
:

3.2.1.2.1 - para que inicie a utilização exclusiva da classe toxicológica IV (Pouco tóxicos – faixa verde)1 e cujo potencial de periculosidade ambiental também se limite à classe IV (Produto Pouco Perigoso).

3 .2. 1.2. 2 - em consonância com o item anterior, acaso não haja sucedâneo na classe inferior (classe IV), admitir-se-á armazenamento e a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins da classe toxicológica III (medianamente tóxicos – faixa azul ) e de periculosidade ambiental de classe III (Produto Perigoso) , para preservar da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, os setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas. Nesse caso, deverá contar com receita, ou documento equivalente, subscrito por engenheiro agrônomo, habilitado perante o CREA-MT, declarando expressamente a ausência de sucedâneo de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins na classe inferior (classe IV).

3.2.2)
quanto ao plantio de organismos geneticamente modificados, incluindo atividades de liberação planejada, em até dois anos, interrompa tal atividade
;

3.2.3) sujeitando-se à pena de multa, em caso de descumprimento, que se sugestiona em R$300.000,00 por hectare plantado;

3.3 - no prazo de 1 (um) ano, apresente a licença de operação, devidamente válida, e promova sua respectiva renovação, acaso vencida:

3.3.1) do “depósito de defensivos agrícolas” e da “atividade de lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para a aplicação de agrotóxicos nas lavouras”, relacionados à aplicação de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, instalados na propriedade acima discriminada.

3.3.2) a licença deverá ser apresentada no prazo acima indicado, ainda que não possua tais instalações na propriedade acima discriminada, sob pena de interrupção da utilização agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins. Nesse caso, também deverá indicar:

3.3.2.1 - o local em que se encontra m sediados o “depósito de defensivos agrícolas” e a “atividade de lavagem e descontaminação de equipamentos utilizados para a aplicação de agrotóxicos nas lavouras”;

3.3.2.2 - a respectiva distância em relação à área de lavoura;

3.3.2.3 - identificar o responsável pela propriedade em que se encontram sediadas tais instalações;

3.3.2.4 - comprovar a anuência do órgão ambiental licenciador com tal medida;

3.3.3 - acaso não faça uso de tais instalações, deverá apresentar a respectiva justificativa, subscrita por engenheiro agrônomo, habilitado perante o CREA-MT, no prazo acima destacado;

3.3.4 – sujeitando-se à pena de multa, em caso de descumprimento, ainda que parcial, que se sugestiona em R$300.000,00;

É inconteste a necessidade de preservação ambiental, como já ressaltado inúmeras vezes por este julgador. Todavia, na mesma proporção, devem ser resguardados outros direitos fundamentais, que devem coexistir ao direito coletivo, não sendo crível admitir que, em sede liminar, seja deferido tais pedidos, quando, como demonstrado pelo órgão ambiental, por ora, a atividade é regular, sem vedação legal.

E, por fim, o ônus da prova somente recai contra o requerido da demanda, quando o requerente cumpre seu ofício de demonstrar a proposição que é posta em juízo. No caso, a princípio, o Órgão Ministerial, como requerente, não comprovou à satisfação a ocorrência de dano ambiental por ato do requerido. Logo, não há que se falar na inversão, neste momento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL DE 17 DE MAIO DE 2022:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 21 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no
1001178-76.2017.8.11.0005
, ajuizada em face de
Enderson dos Anjos Trilha e Outros
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava a adoção de diversas medidas imediatas no sentido de obstar a suposta contaminação da flora e fauna nos imóveis rurais que compõem a
Fazenda Sete Lagoas II
, que se encontram inseridos em Unidade de Conservação Estadual APA Nascentes do Rio Paraguai, bem como que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

O eminente Relator, o Dr. Gilberto Lopes Bussiki,
negou provimento ao recurso
, por entender

ser
necessária maior dilação probatória para aferir a existência de eventual nexo causal entre a conduta do agravado e os alegados danos ambientais, sobretudo quais medidas serão efetivas para prevenção e contenção dos danos, ressaltando ainda a inviabilidade de aprofundamento probatório em análise inicial pelo Juiz de Primeiro Grau.

Destacou, também que, embora inconteste a necessidade de preservação ambiental e
ainda que haja indicação de que a região da APA esteja contaminada pelo uso de agrotóxicos, as provas até então analisadas pelo Juiz de Primeiro Grau não foram suficientes para atribuir a responsabilidade unicamente ao Recorrido, visto que há inúmeras propriedades localizadas naquela localidade, inclusive objeto de outras ações e recursos, neste Tribunal (
v. g.
RAI 1009393-85.2019).

Consignou, por fim,
que o ônus da prova somente recai contra o requerido da demanda, quando o requerente cumpre seu ofício de demonstrar a proposição que é posta em juízo e, no caso, a princípio, o Órgão Ministerial, como requerente, não comprovou à satisfação a ocorrência de dano ambiental por ato do requerido. Logo, não há que se falar na inversão, neste momento.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, especialmente quanto ao indeferimento da inversão do ônus probatório em sede de ação civil pública que versa sobre a existência de suposto dano ambiental.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO.DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
RECURSO INSTRUÍDO COM DOCUMENTOS NOVOS, NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO.INADMISSIBILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. PEDIDO RECURSAL EMBASADO EM CAUSA DE PEDIR NÃO SUBMETIDA À CONSIDERAÇÃO DO JUÍZO DE 1o GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL.RECURSO NÃO CONHECIDO.

A
análise de documentos e argumentos novos, trazidos com o agravo de instrumento e acerca dos quais não teve ciência o Juiz da causa ao proferir a decisão recorrida, constitui inovação recursal e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que impede o conhecimento do recurso
.

(TJ-PR - AI: 12220009 PR 1222000-9 (Acórdão), Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 4/11/2014, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1457 18/11/2014). [Destaquei]

Extrai-se dos autos, que, o Magistrado Singular ao indeferir o pedido de antecipação da tutela de urgência, consignou que,
os documentos até então juntados aos autos
não demonstram a existencia de ilegalidade que justifique as proibições ora almejadas pelo Requerente, demandando, este caso, para tanto, a instrução do feito, com a produção de provas que dê ao Juízo segurança para o julgamento da lide
.

Destacou, ainda, que,
em
relação às precauções genéricas no manuseio e aplicação de agrotóxicos e afins sugeridas, o Requerente não fez prova de nenhuma desobediência legal que as justifique de maneira antecipada
.

No que tange ao pedido de inversão do ônus da prova postulado pelo Ministério Público, o Magistrado singular o indeferiu por entender que a
atividade exercida pelos Requeridos se mostra, até o presente momento, legal, devendo o Requerente fazer prova de que os danos alegados existem, valendo também ressaltar que não há hipossuficiência técnica ou econômica do Requerente em relação aos Requeridos, uma vez que o órgão do Ministério Público dispõe de corpo técnico competente e capaz de produzir provas, inclusive as periciais eventualmente deferidas.

Inicialmente, cumpre salientar que, restou incontroverso nos autos que, por força do Decreto n. 7.596, de 17 de maio de 2006, do Governo do Estado de Mato Grosso,
os imóveis que integram a “Fazenda Sete Lagoas II” dos quais os Agravados são possuidores
, passaram a fazer parte da Área de Proteção Ambiental Estadual Nascente do Rio Paraguai, criada com o objetivo de proteger as espécies de animais silvestres; o remanescente do cerrado e da floresta estacional semidecidual; os recursos hídricos, em particular as nascentes do Rio Paraguaizinho e Sete Lagoas; as paisagens e elementos cênicos formados pela Serra; a qualidade de vida da população residente e o fomento ao turismo ecológico e à educação ambiental (art. 1°).

Nesse aspecto, considerando o intuito protecionista da APA, não se olvida que as atividades desenvolvidas na propriedade objeto de posse dos Agravados sofrem limitações, para que o meio ambiente seja preservado.

A
pretensão vem embasada pelo
Relatório Técnico no
039/CFE/SUF/SEMA/2016, Auto de Inspeção no 3084 e Notificação no 132772,
além de diversos estudos técnicos, dentre eles a
Nota Sobre o Uso de Agrotóxicos Em Área Urbana” emitida pela ANVISA em 15/01/2010, e os estudos elaborados por profissionais vinculados ao Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador (NEAST) - Instituto de Saúde Coletiva da UFMT que ampararam a elaboração da: “NOTA TÉCNICA CONTRA DIMINUIÇÃO DA DISTÂNCIA DE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS POR PULVERIZAÇÃO TERRESTRE (TRATOR E COSTAL) DO DECRETO ESTADUAL No 1.651, DE MARÇO DE 2013”, em 22/10/2013.

Não se olvida que em matéria ambiental
tem guarida os princípios da
precaução
e da prevenção, todavia, estes não incidem de forma automática, sendo necessária para a implementação de medidas cautelares em sede de antecipação de tutela, a demonstração de elementos probatórios que gere um juízo valorativo sobre a provável existência do direito, situação não evidenciada no presente caso.

Conforme
bem destacado pelo Magistrado Singular, analisando os elementos probatórios até então produzidos, não se vislumbra, de plano, a violação pelos Agravados, da legislação pertinente, o que somente será possível com a dilação probatória.

Isso porque, em análise ao Relatório Técnico no
039/CFE/SUF/SEMA/2016
verifica-se que, diante da fiscalização realizada na referida propriedade, restou concluído que: (...)
na área em questão é realizada aplicação de agrotóxico na lavoura explorada neste local. A providência tomada neste momento, em forma cautelar, embasado no Decreto no 1651/2013 regulamentador da Lei 8588/2006 e no princípio da precaução contido na política nacional de meio ambiente foi notificar para paralisar as aplicações de agrotóxicos no local e concomitantemente repassar ao responsável a
impossibilidade do uso de agrotóxico dentro da área da APA das nascentes do rio Paraguai
.

Em contrapartida, o Ofício no 2.655/2017/GAB/SEMA/MT subscrito pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente, em resposta a esclarecimentos suscitados pela Associação de Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio,
informa a ausência de proibição do uso de agrotóxicos naquela unidade de conservação, que contrapõe o relatório técnico no qual o
Parquet
escuda a sua pretensão.

Por sua vez, o artigo 35 do Decreto no 1.651/2013, alterado pelo Decreto no 568/2016, estabelece que não é vedado o uso do agrotóxico nas Unidades de Conservação, mas, sim, deve ser garantida a diminuição na sua utilização. Veja-se:

Art. 35 (...)

Parágrafo único: Nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável e em outras áreas com a mesma finalidade previstas na legislação vigente, deve haver a adoção de práticas que garantam o uso racional dos recursos naturais e
a consoante diminuição na utilização dos agrotóxicos
.
[Destaquei]

Necessário ressaltar que, a referida disposição legal possui caráter subjetivo, de modo que se mostra prudente aguardar a instrução probatória, antes de submeter os recorridos a diversas medidas abstratas e genéricas, especialmente porque as provas então produzidas se mostram contraditórias.

Com efeito, em que pesem os estudos trazidos pelo Ministério Público apresentarem dados relevantes acerca da saúde da população e do risco ambiental, além da indicação de que a região da APA esteja contaminada pelo uso de agrotóxicos, não se vislumbra a existência de prova robusta e irrefutável da prática de dano ambiental, atribuída aos Agravados,
até por que não foram realizados

na área discutida no caso
, sendo necessário aguardar a instrução processual.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS AMBIENTAIS.
EMBARGO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. AUTOS DE INFRAÇÕES QUE DEMONSTRAM DANOS EM ÁREA BEM MENOR DO TERRENO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO FUMUS BONI IURIS.
EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A FUMAÇA DO BOM DIREITO DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MOMENTO PROCESSUAL DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO
.

(TJ-PR - ED: 00189033820188160000 PR 0018903-38.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 14/3/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/3/2019). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública ambiental. Decisão que indeferiu a liminar e determinou a realização de perícia técnica no local.
Inconformismo do Ministério Público. Sem razão. Impossibilidade de aferição das condições atuais do imóvel por meio de parecer técnico com imagens antigas e, ainda, constar que a mata nativa se encontrava em estágio médio de regeneração.
Necessidade de realização de perícia para aferição de eventual dano ambi
ental. Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 20753102220168260000 SP 2075310-22.2016.8.26.0000, Relator: Roberto Maia, Data de Julgamento: 29/6/2017, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 3/7/2017). [Destaquei]

DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO.
DANOS AMBIENTAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA APURAR OS DANOS. NECESSIDADE DIANTE DO QUADRO QUE SE INSTAUROU NA ORIGEM
.

1. O objeto de demanda está diretamente ligado à proteção do meio ambiente, constitucionalmente assegurado, especialmente pela leitura do art. 225 da CF-88. Diante deste contexto, a apuração do dano ambiental se revela imperiosa, em razão das consequências imputáveis ao poluidor, especialmente no plano da responsabilidade ambiental, que a par de ser objetiva, pode sim ser contornada por elementos probantes.

(TJ-RS - AG: 70039384383 RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 27/1/2011, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/2/2011). [Destaquei]

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE AGROTÓXICOS – ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
–
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIA CONTEMPORÂNEA DE MANUSEIO DE FERTILIZANTES DE FORMA NOCIVA E DE DANOS AO MEIO AMBIENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL –
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE INSUMOS QUÍMICOS OU CULTIVO DE ORGANISMO GENETICAMENTE MODIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Em sede de cognição sumária, não há falar no deferimento de precauções genéricas imediatas, quanto ao uso de agrotóxicos, face à inexistência de evidência contemporânea do uso de fertilizantes de forma nociva ou do dano causado ao meio ambiente, mostrando-se imprescindível aguardar a produção de prova pericial.
Diante das informações prestadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, no sentido de que inexiste vedação ao uso de insumos químicos ou do cultivo de organismos geneticamente modificados, em área de preservação ambiental, não há falar na imposição, in initio litis, de restrições neste sentido.

(TJ-MT 10047961020188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/4/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/5/2021). [Destaquei]

Ressalta-se, outrossim, que, se constatado no decorrer da instrução processual, por meio de provas robustas, o dano ambiental, configurando prática lesiva ao meio ambiente, o poluidor deverá reparar o dano.

Por outro lado,
acerca da inversão do ônus da prova
, peço vênia ao douto Relator para dele discordar, pois é cediço que o
princípio da precaução

previsto no art. 225, da Constituição Federal
pressupõe a inversão do ônus probatório, nos termos da Súmula 618 do STJ, competindo ao suposto degradador comprovar a inexistência de dano ao meio ambiente, ante a natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil por dano ambiental.

Veja-se:

Súmula 618 - A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

A propósito, no mesmo sentido são os precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA.
DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. PESCADORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1
. A inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que já se manifestou no sentido de que, "tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 29/9/2015).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no REsp 1760614/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe 22/5/2019). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DIREITO
AMBIENTAL
. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRODUÇÃO PESQUEIRA. REDUÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. NEXO CAUSAL.
PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar, na espécie, no óbice contido na Súmula no 7/STJ, haja vista que os fatos já restaram delimitados nas instâncias ordinárias, devendo ser revista nesta instância somente a interpretação dada ao direito para a resolução da controvérsia.

3. A Lei no 6.938/1981 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, sendo irrelevante, na hipótese, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de reparação do dano causado, que, no caso, é inconteste.

4.
O princípio da precaução, aplicável ao caso dos autos, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos ao meio ambiente e, por consequência, aos pescadores da região.

5. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2018, DJe 6/12/2018). [Destaquei]

Ante o exposto, pedindo vênia ao douto Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público Estadual, com fulcro nos artigos 6o, VII, CDC, c/c 21 da Lei n. 7.347/85.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR
. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

Retifico meu voto para dar parcial provimento ao recurso, aderindo aos fundamentos do voto vista da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O

EXMO. SR
. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(1o VOGAL)

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022